Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 48406312, a Contadoria suscitou dúvida quanto à elaboração dos cálculos. As partes se manifestaram nos ID: 48732320 e 48973327. Pois bem. Deferiu-se a atualização dos valores pelo IPCA-e (ID: 18160795). Esclareço, portanto, que deve ser indicada a evolução dos cálculos, referentes aos créditos dos substituídos IRENICE RIBEIRO DOS SANTOS, ISABEL ARAUJO LOPES, ISABEL CRISTINA DE ARAUJO, ISABEL CRISTINA JOVENTINO, ISMAEL DA SILVA BARAO, ISMAR BATISTA CARNEIRO JUNIOR, ISMERALDA DOS SANTOS LIRA, com o novo parâmetro (IPCA-E), conforme item 5 da manifestação técnica da contadoria (ID: 48406312), atualizando-se os valores até a data de elaboração das planilhas e desconsiderando os pagamentos feitos, haja vista que foram devolvidos. Nada a prover quanto ao saldo remanescente da verba dos honorários de execução, mencionado pelo exequente em sua manifestação, haja vista que a verba foi inscrita na ordem de pagamento no ID: 46935395 - Pág. 1. Remetam-se à Contadoria. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 19 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador